Tribunal: TJBA
Processo: 0530769-28.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530769-28.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EUMARIO DE JESUS MATOS

Advogado(s)
:
MANUELA FONSECA MARTINS PIMENTA, ADILSON FONSECA MARTINS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO.
BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS. DIFERENÇA DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO INICIAL DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA EM QUE IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS DE APOSENTAÇÃO. TEMA 907 DO STJ. INCIDÊNCIA DA PARCELA
VP/DL-1971 NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO INTEGRANTE DA FONTE DE CUSTEIO.

SEM EFEITOS INFRIGENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0530769-28.2014.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
EUMARIO DE JESUS MATOS
e Embargada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sem efeitos infringentes
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR